Tribunal: STF
Processo: HC 247700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 943.967/MT 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, da Lei 12.850/2013), de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/1998) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem.



    Colhe-se o voto do condutor:



     



    […]



    Contextualização fática – Operação Falsus Speculator 



    O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAEGO – Regional de Cáceres – recebeu informações sobre a existência de uma organização criminosa atuante nas cidades de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Reserva do Cabaçal e região, especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo, furto, posse/porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros. 



    No curso da investigação, o GAEGO confeccionou o Relatório de Análise Financeira – RAF nº 001/2022/GAEGO/Polo Regional de Cáceres/MT, no qual identificou a movimentação de 25 (vinte e cinco) milhões de reais pelo grupo criminoso. 



    [...]



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva de Juliano e Sabrina se alicerçou na descoberta, a partir da extração de dados do celular dela, de nova prática delituosa, consistente no delito de associação para o tráfico, com participação ativa dele como suposto ‘gerente financeiro’ do ‘Comando Vermelho’, e dela como ‘facilitadora de transações financeiras significativas’ e ‘intermediadora de comunicação’. 



     [...] não existe nenhum elemento que demonstre que os pacientes tenham se desligado do referido grupo, havendo indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeira delitiva inicial, inclusive na condição de líderes. 



    [...]



    O surgimento de fatos novos, com farto material probatório [imagens de cocaína contendo a sigla DC, aquisição irregular de armas de fogo, fotografia de Juliano fazendo sinal do símbolo da facção criminosa etc], fulmina a alegação de extemporaneidade da prisão, posto que demonstraram a situação de risco que justifica a medida cautelar. 



    [...] 



    Em relação ao pleito subsidiário da paciente Sabrina, de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em que pese ela seja mãe de três filhos menores de idade, verifico a presença de circunstância excepcional que justifica a não concessão da medida, tendo em vista ela ser apontada como uma das integrantes do Comando Vermelho na região, atuando em conjunto com seu marido Juliano. 



    [...]



    Ademais, a segregação cautelar foi fundamentada em razão de a acusada responder a um inquérito policial perante o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, instaurado para apuração de delitos semelhantes, tais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo. 



    Demais disso, acrescentou o juízo de origem que não foram demonstradas “provas de que os infantes dependam exclusivamente dos cuidados da mãe e do pai”. 



    A propósito, como bem consignado no parecer da Procuradoria Especializada Criminal, a despeito de a defesa ter juntado aos autos “documento assinado pela direção da escola onde os menores estudam atestando que os pacientes são os únicos responsáveis pelos filhos menores”, não logrou êxito em demonstrar que “seja a suplicante indispensável aos cuidados dos seus filhos impúberes, até porque, de acordo com a própria impetração, as crianças estão sob cuidados de terceiros (em que pese os autores não tenham especificado de quem) e permanecem, inclusive, frequentando regularmente a escola, ou seja, ao revés do que sustam os impetrantes, a prole da paciente não está totalmente desamparada, não restando comprovado a imprescindibilidade de sua presença”. 



    Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação de fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da ordem pública, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Reproduzo os fundamentos da decisão que impôs a custódia cautelar:



    [...] 



    Quanto à fundamentação, a qual se revela mais do que suficiente para os fins do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a custódia se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como pelo risco de reiteração delitiva pela existência de ação penal em andamento, estando plenamente justificada. 



    [...] embora mãe de menores de 12 anos de idade, a paciente é uma das lideranças da organização criminosa com envolvimentos em crimes violentos e vinculação com o Comando Vermelho, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



     Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) desnecessidade da prisão preventiva, que é a medida cautelar mais gravosa e deve ser aplicada apenas como última ratio, conforme o princípio norteador do Direito Penal, eis que a liberdade da investigada não representa (não representou) uma situação de perigo; e (b) a denunciada/investigada possui 3 (três) filhos menores [com 6 anos, 10 anos e 16 anos]. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional ou substituir a prisão por domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente